Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-04.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702942-04.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARISTELIA MARQUES MACEDO RECORRIDO: EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Em contrarrazões, o recorrido apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não apresentou qualquer documento para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Portanto, comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando contracheques, extratos analíticos de suas contas bancárias, referentes aos últimos três meses, além de declaração de imposto de renda ou certificado de isento ou qualquer outro documento apto a comprovar a alegação. Alternativamente, deverá recolher as custas e o preparo, sob pena de deserção. Prazo: 02 dias. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator